Tribunal: TJES
Processo: 5007782-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007782-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALD FELIPE MOREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, com especial atenção à análise do periculum libertatis; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, com base nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante e na denúncia, que imputam ao paciente a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas constituem elementos idôneos para justificar a prisão preventiva, como medida necessária à garantia da ordem pública.

5
.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não possuem força suficiente para desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende ao requisito constitucional de fundamentação quando apresenta elementos concretos relacionados à materialidade delitiva, aos indícios de autoria e ao periculum libertatis.

2.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida cautelar extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; STJ, RHC nº 62.052/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.12.2015; STJ, AgRg no HC nº 956.496/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; TJES, HCCrim nº 5002143-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5007782-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: RONALD FELIPE MOREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
GUARAPARI
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONALD FELIPE MOREIRA DA SILVA
,
em face d
o
suposto ato coator proferido pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal
de Guarapari
/ES,
que, nos autos do processo nº 0000305-48.2025.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante afirma, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, em especial em relação a temática do
periculum libertatis
. Ademais, aduz que foi apreendida pequena quantidade de drogas na abordagem e que o paciente é primário e possui residência fixa.

Por conta disso, pugna pela substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa.

Pedido liminar indeferido ao ID 13764925.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 13838512 pela denegação da ordem.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora ao ID 14031206.

Narra a denúncia (ID 13749563) a suposta forma em que os fatos se desenrolaram:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 27 de março de 2025, às 21h19min, na Avenida Beira Mar, s/n, próximo ao Quiosque 06, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, os denunciados, acima qualificados, de forma livre e consciente, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de populares de que dois indivíduos estavam realizando tráfico de entorpecentes no local supracitado, ambos de camiseta vermelha e bermuda, a bordo de uma bicicleta de cor branca.

Destacam os agente da lei que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e é dominado pela facção “tropa do golfinho”, braço do PCV nessa Comarca.

Chegando no local indicado, os militares realizaram a abordagem e busca pessoal nos indivíduos supramencionados.

Com o denunciado Ronald, foram encontrados na cintura, dentro de um maço de cigarro, 15 (quinze) pinos de cocaína e no bolso da sua bermuda, 2 (duas) pedras de crack, além de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais).

Já com o denunciado Uanderson foram encontrados 1 (uma) bola de haxixe e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Segundo os militares, os denunciados são conhecidos pela participação ativa no tráfico de drogas, possuindo o denunciado Uanderson 03 (três) boletins por tráfico de drogas, de nº 52974528, 56948080 e 56955561, sendo os dois últimos datados de janeiro de 2025, na orla da Praia do Morro.

Mesmo alertado sobre o seu direito constitucional ao silêncio, o denunciado Ronald afirmou que estava realizando tráfico de drogas no local e que o dinheiro encontrado era produto da venda dos entorpecentes.

Ouvido na esfera policial, o denunciado Uanderson relatou que estava em posse do haxixe, para uso pessoal, e que o restante das drogas e dinheiro pertencem a Ronald. Por sua vez, o denunciado Ronald se manteve em silêncio.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado de nº 57605251 (fls. 05-11, do id 66136400), Auto de Apreensão (fls. 29-30, do id 66136400), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 31, do id 66136400), Relatório Final (fls. 45-51, do id 66136400), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Ante o exposto, o denunciado RONALD FELIPE MOREIRA DA SILVA e UANDERSON SANTOS BORGES, vulgo “WS”, encontram-se incursos, em tese, nos crimes descritos nos artigos 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/2006. [...]”

Em sede de audiência de custódia (ID 13749561), houve a conversão da prisão do paciente em flagrante para preventiva. Vejamos trecho do referido ato coator, no qual optou-se por manter a segregação da liberdade do paciente por conta da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
no caso concreto:

“[...] Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento pela região dos fatos, receberam informações dando conta de que dois indivíduos, com determinadas características, a bordo de uma bicicleta, estariam realizando a venda de entorpecentes. Diante disso, a equipe prosseguiu ao encalço dos referidos indivíduos, ocasião em que os avistaram e, posteriormente, realizaram a abordagem. Durante a abordagem, a guarnição os identificou, se tratando dos autuados e, durante as buscas,

encontraram com Ronald, 15 pinos de cocaína e 02 pedras de crack
,

todos embalados para venda, além da quantia em espécie de R$359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais); com Uanderson, encontraram 01 bola de haxixe e a quantia em espécie de R$110,00 (cento e dez reais)
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, não foram encontrados registros criminais em relação ao autuado RONALD FELIPE MOREIRA DA SILVA. Foram encontrados os seguintes registros criminais em relação do autuado UANDERSON SANTOS BORGES: Processo 0002805-58.2023.8.08.0021 Tramitando Classe Judicial PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300) Assunto DIREITO PENAL (287) - Crimes Previstos na Legislação Extravagante (3603) - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas (3607) - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (3608 Número Processo 0000075-06.2025.8.08.0021 Tramitando Classe Judicial PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300) Assunto DIREITO PENAL (287) - Crimes Previstos na Legislação Extravagante (3603) - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas (3607) - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (3608). Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos.
No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal [...]. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delict
i
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
[...]

Convergindo com o entendimento exposto pela Autoridade Coatora, em que pese os esforços da douta defesa, entendo que, pelo menos por ora, a manutenção da segregação cautelar é medida necessária para resguardar a ordem pública, para garantir a devida realização da instrução criminal e para possibilitar a aplicação prática da lei penal.

Outro não é o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao asseverar que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
,
pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg no HC nº943.501/PR 2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024
)
– destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.
)

- destaquei

________________________________________________________

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
a prisão preventiva dos acusados é necessária à garantia da ordem pública
, pois, ao
lado da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (15g de crack e 30g de cocaína)
, pesa o fato de dois réus serem reincidentes, enquanto o outro praticou o crime em gozo do benefício de liberdade provisória.

4. Recursos ordinários desprovidos.

(
STJ,
RHC n. 62.052/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 22/2/2016.)

- destaquei

Ademais, porquanto foi encontrado na posse do réu cocaína e crack,
“
A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, evidenciando a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente. [...] A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.”
(STJ, AgRg no HC n. 956.496/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Ressalte-se que um dos crimes o qual o paciente é investigado, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, restando preenchido o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Considerando todos os argumentos presentes até aqui, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. Uma vez demonstrada a necessidade de manutenção da constrição processual, resta afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais não se revelam adequadas e suficientes ao caso concreto
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)
.

Por fim no que diz respeito ao fato do paciente ser primário e possuir residência fixa, este Egrégio Tribunal se perfilha na compreensão de que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar:

“[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Ordem denegada.”

(TJES; HC
Crim nº
5002143-09.2022.8.08.0000, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Câmara Criminais Reunidas,
J.
02.05.2022)

Diante do exposto
, DENEGO
a ordem pretendida.

É como
v
oto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.